Tribunal: TCU
Processo: 027.789/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9173/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo indicada, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 027.789/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Célia Nunes Ferreira (CPF XXX.247.571-XX); Eni Mendonça Borges (CPF XXX.358.851-XX) e Jose Pedro Teixeira (CPF XXX.598.661-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: determinar à Sefip que adote medidas no sentido de priorizar a análise do Ato e-Pessoal 73.273/2020 (atualmente na origem) referente à pensão civil instituída por José Pedro Teixeira (Peça 2), em razão de eventuais irregularidades no pagamento de rubrica judicial, sem informações acerca de sua natureza.